Tribunal: TJDFT
Processo: 0714460-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714460-81.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: RESTSU COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, LUIZ CARLOS DE AMORIM, SANDRA REGINA DE AMORIM AGRAVADA: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA DESPACHO RESTSU COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS EIRELLI e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF, por entenderem que a falta de indicação de fundamento constitucional não é requisito capaz de impedir o processamento do recurso, acrescentando que referida deficiência foi sanada pela decisão agravada. Ademais, alegam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirmam, ainda, que o tema discutido foi prequestionado e que infirmaram os fundamentos do acórdão rechaçado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026